Tribunal: TJDFT
Processo: 0708198-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. UTI. COVID-19. EMERGÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PRAZO DE CARÊNCIA: 24 HORAS. LIMITAÇÃO DO TEMPO DE INTERNAÇÃO. NÃO CABIMENTO.

1. A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Diante da situação de emergência, com risco de morte (como de fato aconteceu), torna-se obrigatória a cobertura do atendimento médico, o qual deve abranger todos os procedimentos necessários ao afastamento do quadro de risco, sem limites de tratamento ou de tempo de internação.

3. Além do prazo de carência de 24 horas para situações de emergência/urgência estipulado pela própria agravante em seu regulamento, as cláusulas restritivas da cobertura de despesas nos casos de emergência ou urgência, bem assim a aludida Resolução 13 do CONSU, não podem se sobrepor à Lei n. 9.656/98.

4. Recurso conhecido e não provido.